Tribunal: TJBA
Processo: 0545624-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0545624-12.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: LISBETE VIEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento da petição inicial de ação proposta por herdeira, sob alegação de omissão quanto à análise da sua legitimidade ativa. A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, requerendo o saneamento da suposta omissão, inclusive para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma explícita, a legitimidade ativa da herdeira para ajuizar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A mera insatisfação da parte com a conclusão do julgado não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. A questão da legitimidade ativa foi efetivamente apreciada pelo acórdão, ainda que de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais alegados. Ausente qualquer vício no acórdão embargado, não se justifica a oposição dos aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A apreciação implícita da matéria controvertida afasta a alegação de omissão no acórdão. A ausência de transcrição expressa de dispositivos legais ou jurisprudência não configura, por si só, omissão sanável por embargos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por LISBETE VIEIRA DA SILVA nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0545624-12.2014.8.05.0001, em que figura como embargado o BANCO BRADESCO S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.